Tribunal: TJES
Processo: 5013854-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013854-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IORHONIS DA SILVA ALVES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013854-67.2025.8.08.0012

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: IORHONIS DA SILVA ALVES

RECORRIDO: PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. GOLPE DO INVESTIMENTO. REDE SOCIAL. TRANSAÇÕES VIA PIX. CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO OPERACIONAL. DIREITO DE REGRESSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

I – CASO EM EXAME

O autor foi vítima de um golpe de investimento divulgado na rede social Instagram. Induzido por estelionatários, realizou transferências via Pix por meio da plataforma PicPay, utilizando cartões de crédito da Porto Seguro e da própria ré. Após a constatação da fraude, a administradora do cartão de crédito (Porto Seguro) realizou o estorno dos valores. Diante disso, o PicPay passou a cobrar do autor o montante referente ao estorno, sob o argumento de que a transação foi validada pelo usuário e o serviço de crédito efetivamente prestado. O autor pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

1 - a existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição de pagamento em caso de golpe perpetrado por terceiros;

2 - se a validação pessoal da transação pelo usuário configura culpa exclusiva do consumidor; e

3 - a legalidade da cobrança exercida pela plataforma após o estorno realizado pela operadora do cartão de crédito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1 - A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

2 - No caso, restou demonstrado que as transações foram validadas pelo próprio autor mediante o uso de dados pessoais e autenticação biométrica, o que caracteriza o comando voluntário da operação pelo titular da conta.

3 - A fraude ocorrida em ambiente externo à plataforma (redes sociais) configura fortuito externo, rompendo o nexo causal entre a atividade da ré e o prejuízo sofrido, pois a instituição de pagamento atuou como mera intermediadora de um pagamento autorizado.

4 - A cobrança do débito remanescente e a retenção de valores decorrentes do
chargeback
constituem exercício regular de direito de regresso da instituição financeira para evitar o enriquecimento sem causa do usuário, uma vez que o serviço de processamento foi realizado conforme solicitado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de improcedência.

Tese:
Não responde objetivamente a instituição de pagamento por danos decorrentes de fraude de terceiros quando o consumidor valida pessoalmente a operação financeira fora dos canais oficiais da empresa, configurando culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo de causalidade.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
IORHONIS DA SILVA ALVES
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A.
.

O Autor alegou ter sido vítima de um golpe de investimento realizado por terceiros através da rede social Instagram. Relata que realizou transações via Pix utilizando cartões de crédito via plataforma PicPay, totalizando R$ 5.712,10.

Aduz que a operadora Porto Seguro estornou parte dos valores, mas que o PicPay passou a cobrá-lo pelo montante estornado, efetuando retenções em sua conta. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em contestação, o PicPay defendeu a regularidade das transações, afirmando que foram validadas pelo próprio usuário mediante senha e biometria, inexistindo falha na prestação do serviço. Sustentou que a cobrança é legítima em razão do
chargeback
(estorno) realizado junto à operadora do cartão, o que gerou prejuízo à plataforma intermediadora.

A
Sentença (ID 17190638)
julgou os pedidos
IMPROCEDENTES
, fundamentando que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), uma vez que o autor validou voluntariamente as operações e não houve falha nos sistemas de segurança do banco.

O Autor interpôs
Recurso Inominado
buscando a reforma da sentença, reiterando a tese de falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado interposto é cabível e tempestivo. Defiro a assistência judiciária gratuita já concedida na origem. Destarte,
CONHEÇO
do Recurso.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da instituição de pagamento por prejuízos advindos de golpe de estelionato aceito voluntariamente pelo consumidor, bem como à legalidade da cobrança dos valores estornados pela operadora de cartão.

Conforme orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES:

ENUNCIADO 11 – A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável, coadunando-se com o entendimento desta Relatoria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, com especial destaque aos seguintes pontos:

Conforme acertadamente destacado na sentença, as transações foram realizadas e validadas pelo próprio Autor, utilizando seus dados de acesso pessoais e validação biométrica.

A relação é nitidamente consumerista, atraindo a inversão do ônus da prova. Todavia, a inversão do ônus da prova não desonera o autor de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

No caso em tela, não restou demonstrada qualquer falha ou invasão no sistema do PicPay. Pelo contrário, restou provado que a plataforma atuou como mera intermediadora de um pagamento autorizado pelo próprio usuário mediante biometria e senha pessoal.

Vale registrar ainda que, na presente demanda, perfaz-se imprescindível para verificar o nexo causal do dano sofrido pelo autor com a conduta da Instituição Financeira, e percebo que dos autos não há qualquer prova de que a recorrida (PicPay) tenha fornecido os dados pessoais do autor ou de seu contrato para terceiros.

Nesta perspectiva, colaciono jurisprudência que corrobora a tese de rompimento do nexo causal em casos de fraude por culpa da vítima:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO POR FRAUDADOR PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Alegação no sentido da obtenção do boleto por aplicativo WhatsApp, após acesso ao sítio eletrônico da instituição financeira correquerida. Descabimento.
Prova de que a fraude ocorreu a partir de acesso ao sítio eletrônico do réu não produzida.
Instituição financeira disponibiliza orientações de segurança aos clientes para evitar a ocorrência de fraudes, além de ferramenta validadora dos boletos emitidos pela requerida.

Culpa exclusiva da autora, ao pagar boleto recebido por WhatsApp, não pelo sítio eletrônico, rompendo o nexo causal.
Corré Mercadopago atuou como mera prestadora de serviços recebendo o pagamento eletrônico, porém, não possui ingerência sobre os negócios efetuados pelos usuários cadastrados em sua plataforma. Falha na prestação dos serviços dos requeridos não demonstrada.
Rompimento do nexo causal evidenciado. Fortuito externo, a excluir o dever de indenizar do Banco réu.
Sentença mantida. Recurso negado.
(TJSP; AC 1032054-07.2021.8.26.0506; Ac. 15851408; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 14/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1865). (original sem destaque).

Assim, sem a apresentação de provas de falha sistêmica, e restando claro que os fraudadores obtiveram êxito por descuido do próprio consumidor fora do ambiente da plataforma, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Entendo que o comando partiu do titular da conta e foi processado de forma regular pelo sistema da Ré, o que afasta a existência de defeito no serviço prestado.

Ademais
,
a fraude cometida por terceiros em ambiente externo à plataforma (Instagram) e a entrega voluntária de valores pelo consumidor sob promessa de lucro configuram hipótese de fortuito externo.

O prejuízo decorreu da negligência do autor ao confiar em terceiros de má-fé, rompendo o nexo causal entre a atividade do PicPay e o dano sofrido, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por tudo exposto, tenho que não há liame de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo recorrente e a responsabilidade da recorrida.

Dessa forma, a cobrança do débito originado pelo estorno (
chargeback
) e a retenção de valores para compensação constituem exercício regular de direito da instituição financeira para evitar o enriquecimento sem causa, uma vez que o serviço de crédito foi efetivamente disponibilizado e utilizado pelo autor para o pagamento, ainda que este tenha sido direcionado a um fraudador por sua própria negligência.

Não havendo ato ilícito praticado pelo PicPay, não há que se falar em indenização.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)